Tribunal: TJES
Processo: 5011103-49.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011103-49.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUSA BEZERRA LIRIA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pleito, com o fim de determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, bem como determinou ao réu que providencie sua desaverbação na margem de beneficio previdenciário da autora, no prazo de 05 dias úteis, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00, assim como condenou o réu a pagar R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar, preliminarmente, que seja afastada a multa ora fixada, bem como sustenta prescrição e a ausência de situação que enseja indenização por dano moral,
assim
como a redução do valor indenizatório por dano moral, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal qual requer que a repetição se dê de maneira simples.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, rejeito
a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de ação de responsabilidade civil decorrente de contrato bancário, aplicável o prazo decenal para postulação da repetição de indébito e da indenização por danos morais, nos termos do art. 205 do CC, consoante a recente jurisprudência do c. STJ.

No caso, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, por haver descontos mês a mês, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu, razão pela qual a prejudicial não se sustenta.

DA MULTA FIXADA NA R. SENTENÇA

No que toca a alegação recursal no que diz respeito à abusividade da multa determinada pela r. sentença, vê-se
que se destina
a compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, devendo ser arbitrada em valor adequado e proporcional à obrigação. No presente caso, verifica-se ter sido arbitrada multa diária em caso de ser realizada nova cobrança indevida, com descumprimento da r. sentença. Nesse sentido, não há necessária correção, pois se mostram razoáveis, proporcionais e adequados ao caso o valor ora fixado pelo juízo de origem.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora descobriu que a empresa ré emitiu em seu nome cartão de crédito consignado com saldo devedor no valor de R$ 1.727,28, com o fim de quitar o débito foram realizados descontos mensais de R$ 55,00, motivo pelo qual a parte autora procurou o Procon/ES, oportunidade que a empresa requerida informou que o contrato referente ao cartão foi realizado de forma eletrônica, com envio de links, SMS e envio de documentos por telefone, dentre outros passos, ao afirmar que nunca realizou esses procedimentos a parte autora pleiteou o cancelamento do débito existente em nome da requerida, no valor de R$ 1.727,28, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente de sua conta, no importe de R$ 1.980,00, tal como a imediata suspensão dos descontos no beneficio da requerente e cobranças realizadas.

Com efeito, embora em peça recursal a empresa ré tenha juntado documentos “comprobatórios” de que a autora teria efetivamente contratado cartão de crédito consignado, a saber, imagem de documento pessoal, bem como foto da parte autora como forma de “certificação” da assinatura do contrato, vê-se que a mera apresentação do documento de identidade e fotografia da autora não comprova a contratação válida do serviço, porquanto podem ter sido extraídas em qualquer outra situação, de modo que cabia ao réu demonstrar a correlação com o negócio jurídico, soma-se a isso, o fato de que a autora, tão logo constatado os descontos em seu benefício previdenciário, foi ao Procon/ES promover reclamação extrajudicial da instituição financeira a fim de esclarecer o ocorrido e solucionar o problema, conforme demonstram as provas juntadas.

Não obstante a apresentação do contrato supostamente assinado pela autora não há prova de sua autenticidade, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste E. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido efetivamente contratados. Tem-se que a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidora idosa que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

Neste sentido
,
em que pese a
alegação recursal, em especial que a restituição deveria ocorrer na forma simples, o c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. No caso, contata-se a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pela consumidora, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável, ainda mais quando a autora notificou a instituição financeira acerca da ausência de contratação.

Neste sentido
,
diante do deslinde da lide,
entend
e-se
configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que percebeu empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao Procon na tentativa de solucionar o problema. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e indenizar pelos danos morais sofridos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto,
NÃO LHE CONFERE PROVIMENTO,
mantêm-se intacta a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vota-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.